Tribunal: TJBA
Processo: 0505374-47.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505374-47.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ FERREIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTEGRANTE DA MESMA FAZENDA PÚBLICA E CONTRA O MUNICÍPIO DE ITABUNA. NECESSÁRIA A REFORMA DA SENTENÇA EM ATENDIMENTO À ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS. ENTE FEDERATIVO DIVERSO DA FAZENDA PÚBLICA DE VINCULAÇÃO DO ÓRGÃO.

PROVIMENTO PARCIAL.

O art. 134 da CF, estabeleceu em seu § 1º que a lei complementar organizaria “a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados”.

A matéria foi objeto de recurso repetitivo no STJ, que pacificou o entendimento relativo ao Tema 433, segundo o qual “Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública”.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505374-47.2018.8.05.0113
, em que figuram como apelante FRANCISCO DE ASSIS e como apelada MUNICIPIO DE ITABUNA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso , nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça